Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora e a ré ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar os danos materiais e morais, nos valores de R$2.480,60 e R$6.000,00, respectivamente.
2. RECURSO DA AUTORA. 2.1. O referido recurso foi manejado em 12/06/2024 (ID 61766905), a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não foi comprovado o pagamento das custas processuais em sua integralidade (ID 61766908 - Pág. 1). 2.2. Em consonância com a previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95), o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) dispõe no art. 31: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” Assim, em face da deserção, o recurso interposto pela autora não é conhecido.
3. RECURSO DA RÉ. A ré/recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo e improcedência dos pedidos indenizatórios, sustentando que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais e o serviço prestado.
4. Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção da sentença (ID 61766911). Contrarrazões apresentadas pela transportadora/ré, pugnando o improvimento do recurso (ID 61766912).
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A autora viajou em voo operado pela ré, trecho Rio de Janeiro (Brasil) – Los Angeles (EUA), com conexões em São Paulo (Brasil) e Lima (Peru), no dia 18/04/2023 e, por motivos operacionais, o horário do voo do segundo trecho não foi obedecido e ensejou atraso de 8 (oito) horas. Ademais, a autora constatou o extravio de sua bagagem no momento do desembarque em Los Angeles e a ré promoveu a restituição da bagagem em 01/05/2023, mas a entrega ocorreu em Los Angeles, ocasião em que a autora já tinha retornado ao Brasil.
8. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
9. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
10. No caso, o extravio da bagagem da autora foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 61766501 - Pág. 1), revelando inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil, especialmente porque a transportadora se comprometeu a entregar a bagagem da autora em seu endereço permanente (Brasil), conforme informações prestadas pelos prepostos da ré (ID 61766504), mas não o fez. Ao contrário, a bagagem foi restituída no endereço temporário da autora (hotel em Los Angeles), causando também prejuízo material para a efetiva restituição, situação que extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual
11. Ademais, o serviço de transporte aéreo foi prestado com o atraso de 8h (oito horas), tempo que extrapola o limite tolerável e fere atributos pessoais da contratante, a merecer reparação. Precedente: REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.
12. Destarte, configurada a responsabilidade da empresa transportadora pelas sucessivas falhas no serviço fornecido, escorreita a sentença que condenou a ré à reparação dos danos materiais e morais causados à autora. No mesmo sentido: Acórdão 1796094, 07443998720228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Outrossim, o dano material foi satisfatoriamente comprovado e o valor arbitrado para o dano moral guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
14. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
15. Com fundamento no artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, assim como condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.